Tribunal: TJSP
Processo: 2067242-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Assistência judiciária gratuita indeferida. Inconformismo da autora. Ausência de elementos que permitam ratificar a autodeclaração de insuficiência de recursos. Autora que é empresária e deixou de apresentar comprovantes de rendimentos ou outros elementos que permitissem aferir a alegada hipossuficiência. Em que pese a regra da suficiência da mera

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento de bens. Assistência judiciária gratuita indeferida. Inconformismo da autora. Ausência de elementos que permitam ratificar a autodeclaração de insuficiência de recursos. Autora que é empresária e deixou de apresentar comprovantes de rendimentos ou outros elementos que permitissem aferir a alegada hipossuficiência. Em que pese a regra da suficiência da mera declaração de miserabilidade, o Juiz pode, à luz de fundadas razões, indeferir os benefícios (artigo 99, § 2o, do CPC). Informações dos autos que são suficientes para superar a presunção (relativa) de pobreza. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.